Tribunal: CARF
Processo: 13502.720874/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720874/2020-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOAO DE ALMEIDA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720874/2020-20
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720874/2020-20

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720874/2020-20

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720874/2020-20

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 87/100).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, questionando
apenas a infração relacionada à omissão de rendimentos, argumentando que houve uma falha,
corrigida posteriormente em outra declaração retificadora.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio apenas a infração relacionada à omissão de rendimentos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720874/2020-20

O contribuinte inova nos argumentos relacionados à omissão de rendimentos,
alegando ter cometido equívoco na transmissão de declaração retificadora, que deveria ser
considerada, ainda que transmitida após a fiscalização, à luz do princípio da verdade material.
Observo que tais questionamentos estão preclusos, porquanto não aduzidos na
impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Demais disso, ainda que não fosse o caso de se reconhecer a preclusão, o que se
admite apenas a título de argumentação, caberia invocar os fundamentos do julgado recorrido,
verbis:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720874/2020-20

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 144
DF CARF MF
Original